Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-54.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018235-54.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO - CPF: 630.990.631-34 (REQUERENTE), HUMBERTO PAULO CUERBAS - CPF: 915.509.631-04 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DOUTO JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
ARTIGO 303, § 2.º C/C ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA “
L
” E ARTIGO 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA DISSOLUÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO – IDÊNTICA MATÉRIA ARGUIDA COMO PRELIMINAR DA APELAÇÃO E PERCUCIENTEMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE(S) MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO

HUMBERTO PAULO CUERBAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Consoante relatado por ocasião do
decisum
de ID 26363472, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO
e
HUMBERTO PAULO CUERBAS
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a sentença definitiva imposta na ação penal n.º 3301-07.2004.8.11.0042 – código 51273, em que condenados pelo MM. Juízo da 11.ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT pela prática do crime descrito no
artigo 303, § 2.º c/c artigo 70, inciso II, alínea “
l
” e artigo 53, todos do Código Penal Militar
, tendo a Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por intermédio do Recurso de Apelação Criminal n.º 37954/2010, confirmado na íntegra a r. sentença condenatória.

Em síntese, alegam os revisionandos a ocorrência de
vício insanável
na r. sentença condenatória, decorrente de ato reputado ilegal atribuído à magistrada singular, que
dissolveu o Conselho Permanente de Justiça para julgar monocraticamente
, porquanto, na intelecção da i. Defesa,
o sujeito passivo do crime de peculato é a Administração Pública
, ainda que o bem apropriado pertença a particular,
devendo ser aplicada, pois, a regra de competência do art. 125, § 5.º, da CF/88
, não observada na hipótese.

Fortes em tais premissas, formularam pleito de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos da condenação proferida na ação penal n.º 3301-07.2004.8.11.0042 – código 51273, até o julgamento meritório da presente revisão criminal. E,
no mérito propriamente dito
, vindicam a procedência do pedido revisional, com a consequente
anulação da r. sentença condenatória e do v. acórdão que a confirmou, com fixação de justa indenização em prol dos revisionandos
.

O pedido de tutela antecipada restou indeferido pelos fundamentos lançados no ID 26363472
, com subsequente abertura de vista à i. Cúpula Ministerial, a qual, por meio do ID 28549999, apresentou o p
arecer da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
extinção da revisional
e, se admitida, pela
improcedência
do seu pedido, considerando ser pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a revisão criminal não pode funcionar como uma segunda apelação e a competência para processar e julgar o feito de origem é, de fato, do MM. Juízo monocrático e não do colegiado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se à hipótese legal do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia 02/12/2011, conforme verificado na certidão de ID 26097983.

Ressai dos autos que os ora requerentes foram condenados como incursos nas sanções do
artigo 303, § 2.º c/c artigo 70, inciso II, alínea “
l
” e artigo 53, todos do Código Penal Militar
, sendo certo que o processo tramitou perante o Conselho Permanente de Justiça, na forma processual penal militar, em razão de se ter imputado originariamente a
MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO

e a

HUMBERTO PAULO CUERBAS
, também o
crime de prevaricação
, tipificado no
artigo 319 do Código Penal Militar
(em relação ao qual foi reconhecida a prescrição), tendo a MM. Juíza
a quo
retirado o feito de pauta para julgamento monocrático, tecendo as seguintes considerações no bojo da própria r. sentença acerca do referido procedimento que adotou,
in litteris
:

“...A Emenda Constitucional n.º 45/04 estabeleceu, no parágrafo 5.º do artigo 125, o seguinte:

‘Artigo 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...)

§ 5.º -
Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.’

Portanto, naqueles feitos em que se verifica a presença de vítima civil, não há dúvidas que o julgamento ocorre pelo Juízo monocrático, em que pese ter dado prosseguimento, em alguns feitos, na forma de Conselho de Justiça, especial ou permanente, com base em interpretação jurisprudencial, a qual acena pela ofensa à administração militar e não pela ofensa à vítima civil.

Assim, encontramos a seguinte lição, na obra ‘Reforma do Judiciário’:

‘Aqui, estamos constatando a assunção definitiva da Justiça Militar estadual, em primeira instância, pelo juiz de direito togado, principalmente quando não se tratar de processamento e julgamento de crimes propriamente militares e, ainda, dos crimes impropriamente militares, quando a vítima não for civil, haja vista que quando verificamos a utilização da expressão ‘singularmente’, não pôde o legislador constituinte derivado federal ter tido outra intenção, senão a de plasmar aquilo que, em realidade, se refere ou é pertencente a um único indivíduo, que, a partir de agora, agirá isoladamente, em face dos casos que o legislador constituinte derivado federal especificou...’ (Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, na obra “Reforma do Judiciário – analisada e comentada – Emenda Constitucional 45/2004”; Coordenadores: André Ramos Tavares, Pedro Lenza, Pietro de Jesus Lora Alarcón; Editora Método, São Paulo, 2005, p. 418).

Desta forma, para que um determinado feito prossiga perante a Justiça Militar, na forma de colegiado ou singularmente, há que se definir, primeiramente, a vítima. E, conforme lição acima, não se vislumbra qualquer intenção de dar interpretação diversa ao que consta na Constituição Federal.

É certo que a Constituição Federal, pela Emenda n.º 45/04, deu competência ao Juízo monocrático para processar e julgar os feitos em que se verifique a presença de vítima civil, sendo desnecessário interpretação diversa para querer verificar se houve ou não prejuízo à administração militar.

É certo, também, que a definição da competência para Juízo Singular ou Conselho de Justiça se verifica pelo tipo penal aonde consta o crime cometido contra civis, e não pelo capítulo aonde se encontra inserido o respectivo tipo penal.

Destaco o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR - PECULATO - ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET - 1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR AFASTADA – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 125, § 5.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 45/2004 - COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES PERPETRADOS CONTRA CIVIL - 2. REFORMA DA SENTENÇA - PRETENDIDA CONDENAÇAO DO RECORRIDO - ARTIGO 303, § 2.º, C/C 70, INCISO II, ALÍNEA ‘L’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO - IN DUBIO PRO REO - 3. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da nova redação conferida pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ao artigo 125, § 5.º da Carta Magna, compete ao Juiz singular processar e julgar os crimes perpetrados por militar contra civil, hipótese ocorrida nos autos.

2.

Constatada a insuficiência probatória quanto à efetiva participação do apelado no crime a ele atribuído, mantém-se a sentença absolutória fulcrada no princípio in dubio pro reo.

(Apelação Criminal n° 15143/2007 – Classe I-14 - Comarca Capital; Primeira Câmara Criminal; Julgamento: 18/09/2007;
www.tj.mt.gov.br
)

Assim, o julgamento do processo, nos termos do parágrafo 5.º do artigo 125 da Constituição Federal, compete ao Juízo monocrático...’
(sic – ID 26097996 – págs. 1/3).

Irresignados com a r. sentença, os ora revisionandos
apelaram
a este órgão
ad quem
,
pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença alegando que houve ilegalidade no ato da magistrada dissolver o Conselho Permanente de Justiça para julgar monocraticamente, uma vez que os fatos ocorreram antes da edição da Emenda Constitucional nº 45/200
4 e, no mérito, buscaram a absolvição por insuficiência de provas (Recurso de Apelação n.º 37954/2010).

E,
ao ser apreciado o respectivo recurso de apelação
, a Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
rechaçou a idêntica tese defensiva de nulidade que ora se reitera, quando asseverou
,
in litteris
:

“...Os apelantes aduzem que por terem ocorrido os fatos antes da Emenda Constitucional nº 45/2004, seus julgamento deveriam ser levados a termo pelo Conselho de Sentença, vez que a época não havia previsão legal que autorizasse ao juiz monocrático dissolver o conselho para, singularmente, julgar os crimes militares cometidos contra civis.

A magistrada na sentença condenatória esclareceu (...)

Inicialmente, deve observar que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, atinentes à material processual, possuem aplicação imediata, sem prejuízo dos atos já realizados, inviabilizando a tese defensiva de irretroatividade da norma, para fatos ocorridos anteriormente a sua publicação.

A magistrada julgou monocraticamente o feito diante da verificação da presença de vítima civil.

O crime imputado aos apelantes é de natureza militar, pois, embora o peculato seja coibido tanto pela Lei Penal comum (artigo 312 do Código Penal), quanto na Lei Penal Militar (artigo 303 do Código Penal Militar), in casu, a acusação é de que teria sido perpetrado nas condições descritas no artigo 9.º do Código Penal Militar, vejamos:

‘Art. 9.º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - (...)

II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados:

a) (...);

b) (...)

c)
por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil
;
(sublinhei).

Constata-se, portanto, que a competência para o julgamento do processo é da Justiça Penal Militar, porquanto trata-se de hipótese que se amolda às circunstâncias previstas no artigo 9.º do Código Penal Militar e, sobre o tema, a jurisprudência, verbis:

‘... quer no exercício do policiamento que é exclusivo da polícia militar, quer no policiamento civil que em decorrência de sua função lhe seja regularmente atribuído, o policial militar responde por crime militar, verificados os requisitos do artigo 9.º, II, do Código Penal Militar.’ (RHC 61.367-5/SP - Rel. Min. Rafael Mayer - j. 10-02-84 - DJU 30-3-84, p. 4.586 - SIP 09/84).

Assim, delineada a competência da Justiça Militar, forçoso a análise acerca do Juízo competente, ou seja, se o Juiz Singular da Vara Especializada ou o Conselho Permanente de Sentença, vindo a dúvida a ser dirimida com a análise da alteração procedida pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, ao artigo 125 da Carta Magna, tendo o constituinte derivado incumbido o Juiz singular e, não, o Conselho de Justiça, do julgamento dos crimes militares perpetrados contra civil.

Com a edição da reforma foi definir se a competência é do juiz de Direito ou do Conselho, quando houver vítima civil nos crimes contra a Administração Militar. Isso porque ao lado do Estado surge como sujeito passivo secundário a vítima civil. É nítida a existência de vítima civil nos seguintes crimes contra a Administração Militar: no desacato a assemelhado ou funcionário civil (art. 300 do Código Penal Militar); no peculato-apropriação (artigo 303) quando o bem (objeto material do crime) pertence ao particular; na concussão (artigo 305); no excesso de exação (artigo 306); no desvio (artigo 307); violência arbitrária (artigo 333).

Nos crimes contra a Administração Militar inseridos no Título VII, Capítulos I a VII do Código Penal Militar, há o interesse público concernente ao normal funcionamento e ao prestígio da administração militar, no que diz respeito à probidade, à capacidade, à disciplina, à fidelidade e ao decoro. O Estado é sempre o sujeito passivo do crime, sendo mesmo denominado sujeito passivo imediato e constante. O sujeito passivo direto é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa, todavia, o particular, em alguns delitos militares contra a Administração Militar, pode figurar como sujeito passivo secundário ao lado do Estado (Administração Militar).

A competência para processar crimes militares cometidos pelos militares estaduais contra vítima civil, estando ela em qualquer das duas situações - sujeito passivo primário ou secundário -, passou a ser, singularmente, do juiz de Direito, por força do que dispõe o artigo 125, § 5.º, da Constituição Federal, com a nova redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 45/2004.

Fazer outra interpretação da norma constitucional é mudar o sentido literal que os legisladores deram à Constituição, sob pena de tornar letra morta o § 5º do artigo 125 da Carta Magna, até porque se o Estado é sujeito passivo constante, em todos os crimes, não se fixará jamais a competência do juiz de Direito. Basta, portanto, a existência da vítima civil para se deslocar a competência do juízo colegiado para o monocrático. Irrelevante que a vítima civil esteja na situação de sujeito passivo primário ou secundário.

O Superior Tribunal de Justiça manifestou:

‘PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 238 (DUAS VEZES), C/C O ART. 79, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE EM RAZÃO DE O JULGAMENTO TER SIDO REALIZADO DE FORMA SINGULAR PELO JUIZ AUDITOR MILITAR. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO MILITAR PARA JULGAMENTO DO FEITO. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I - ...

II - Não há que se falar em nulidade na prolação da sentença se o delito pelo qual restou condenado o paciente encontra-se no rol da competência singular do Juízo Militar, conforme estabelece o art. 125, § 5º, da CF/88, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/04. ....’ (HC 96043/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27-11-2008, DJe 09-02-2009).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

‘APELAÇÃO CRIMINAL - AUDITORIA MILITAR - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AFASTADA - INJÚRIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS - INCABÍVEL ABSOLVIÇÃO.

I.

O julgamento dos crimes cometidos por policiais militares contra civis é da competência do juiz singular da Auditoria Militar - inteligência do parágrafo 5.º do artigo 125 da Carta Magna, alterado pela Emenda Constitucional nº 45. Preliminar afastada.

II.

As provas orais são contundentes quanto a injuria praticada pelo policial. Incabível a absolvição.

III.

Negado provimento.” (20080111649736APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 10-02-2011, DJ 18-02-2011 p. 205).

‘PENAL MILITAR E PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES - IMPROCEDÊNCIA. PENA - REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes cometidos por militares em serviço contra civis, preenchidos os demais requisitos estabelecidos no art. 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar.

Se induvidosa é a materialidade, e se a autoria desponta da análise da prova como um todo harmônico e indissociável, a qual se encontra solidamente encadeada, não há que se falar em absolvição. Se os autos revelam o abuso de poder havido na ação e que os ofendidos estavam sob imediata proteção dos apelantes, fatos descritos na denúncia, restam configuradas as agravantes do art. 70, inciso II, alíneas "g" e "i", do Código Penal Militar. Verificando-se que a reprimenda fixada na sentença se mostra exacerbada, procede-se ao devido decote, no juízo de revisão.’ (20050110253450APR, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 23-9-2010, DJ 27-10-2010 p. 145).

Neste sentido já decidiu este Egrégia Câmara Criminal:

‘PROCESSO PENAL MILITAR - PECULATO - ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET - 1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR AFASTADA - NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 125, § 5.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 - COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES PERPETRADOS CONTRA CIVIL - 2. REFORMA DA SENTENÇA - PRETENDIDA CONDENAÇAO DO RECORRIDO - ARTIGO 303, § 2.º, C/C 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO - IN DUBIO PRO REO - 3. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da nova redação conferida pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ao artigo 125, § 5.º da Carta Magna, compete ao Juiz singular processar e julgar os crimes perpetrados por militar contra civil, hipótese ocorrida nos autos.

2. Constatada a insuficiência probatória quanto à efetiva participação do apelado no crime a ele atribuído, mantém-se a sentença absolutória fulcrada no princípio in dubio pro reo.” (RAC 15.143/2007, j. 18-9-2007, Rel. Drª Graciema R. de Caravellas) - grifei.

Peço vênia, para transcrever parte do corpo do acórdão:

‘Destarte, a nova redação que a Emenda conferiu aos parágrafos do art. 125 determinou mudança apenas na estrutura e funcionamento dos órgãos jurisdicionais da Justiça Militar. Sem prever qualquer exceção à competência da Justiça Castrense, os referidos parágrafos distribuem-na por seus diversos órgãos jurisdicionais. O juiz de direito do juízo militar passou a ser o único competente para o julgamento dos crimes militares cometidos contra civis, sendo nestes casos afastada a competência do Conselho de Justiça...’. (Artigo Publicado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Autor: Fernando A. N. Galvão da Rocha, Juiz do Tribunal de Justiça Militar - MG).’

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida...”
(grifei – ID 26097985).

Ou seja, está claro que os requerentes pretendem tão somente o reexame de questão já enfrentada e decidida na apelação julgada pela
Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do colegiado, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade da revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo e implicar na extinção daquela sem apreciação meritória, o aresto oriundo deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP
,
constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate
da pena mais adequada ao caso,
sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
”
– grifei -

(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO
e
HUMBERTO PAULO CUERBAS
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

REVISÃO CRIMINAL N. 1018235-54.2019.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTES: MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO E HUMBERTO PAULO CUERBAS

VOTO - REVISOR

Cuida-se de revisão criminal ajuizada MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO e HUMBERTO PAULO CUERBAS, fulcrada no artigo 621, inciso I, do CPP, contra acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 37954/2010
.

Aduzem que sentença é nula, por contrariar o art. 125, § 5º, da CF/88,
“que assegura a competência absoluta do Conselho de Justiça para o julgamento do crimes não cometidos contra civis – situação na qual se enquadra o crime de peculato (em qualquer das suas modalidades)”
, pois
os fatos ocorreram antes da Emenda Constitucional nº 45/2004
, que deu nova redação ao mencionado dispositivo constitucional.

Almejam a revisão da ação penal, com a anulação da sentença, a fim de que sejam submetidos a novo julgamento, pelo Conselho de Justiça, bem como a fixação de
“justa indenização pelos prejuízos sofridos”
.

Como bem destacado pelo Relator, os requerentes trazem, nesta revisional,
idêntica tese já suscitada em preliminar no recurso de apelação
, que foi rechaçada, à unanimidade, pela 1ª Câmara Criminal, nos termos do voto do Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, do qual destaco:

“
Os apelantes aduzem que, por terem ocorrido os fatos antes da Emenda Constitucional nº 45/2004, seu julgamento deveria ser levado a termo pelo Conselho de Sentença, vez que a época não havia previsão legal que autorizasse ao juiz monocrático dissolver o conselho para, singularmente, julgar os crimes militares cometidos contra civis.

[...]

Inicialmente, deve observar que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, atinentes à material processual, possuem aplicação imediata, sem prejuízo dos atos já realizados, inviabilizando a tese defensiva de irretroatividade da norma, para fatos ocorridos anteriormente a sua publicação.

A magistrada julgou monocraticamente o feito diante da verificação da presença de vítima civil.

O crime imputado aos apelantes é de natureza militar, pois, embora o peculato seja coibido tanto pela Lei Penal comum (artigo 312 do Código Penal), quanto na Lei Penal Militar (artigo 303 do Código Penal Militar),
in casu
, a acusação é de que teria sido perpetrado nas condições descritas no artigo 9º do Código Penal Militar, vejamos:

[...]

A competência para processar crimes militares cometidos pelos militares estaduais contra vítima civil, estando ela em qualquer das duas situações – sujeito passivo primário ou secundário -, passou a ser, singularmente, do juiz de Direito, por força do que dispõe o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, com a nova redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 45/2004.

Fazer outra interpretação da norma constitucional é mudar o sentido literal que os legisladores deram à Constituição, sob pena de tornar letra morta o § 5º do artigo 125 da Carta Magna, até porque se o Estado é sujeito passivo constante, em todos os crimes, não se fixará jamais a competência do juiz de Direito. Basta, portanto, a existência da vítima civil para se deslocar a competência do juízo colegiado para o monocrático. Irrelevante que a vítima civil esteja na situação de sujeito passivo primário ou secundário.

[...]

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.”

Forçoso concluir, portanto, que
a tese defendida neste pleito revisional já foi exaustivamente examinada pela 1ª Câmara Criminal
, que manteve a condenação dos requerentes.

Com efeito, a verdadeira intenção dos revisionandos é
rediscutir questões já analisadas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado).

Neste viés, fácil é concluir que – a despeito do inconformismo dos revisionandos – a tese defendida nesta ação é idêntica à preliminar suscitada no recurso de apelação, enfrentada e unanimemente rejeitada pela 1ª Câmara Criminal.

Diante do exposto, ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR para extinguir a revisional sem julgamento do mérito, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020